Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-50.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008242-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 607.853.490-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 607.853.490-49 (PACIENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ELIANE DAS ALMAS TURCATTO - CPF: 734.714.450-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DOS FATOS QUE MOTIVARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – TESTEMUNHA QUE NÃO CONFIRMA A PRÁTICA DELITIVA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS
– ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Embora em casos que envolvam violência doméstica a palavra da vítima se revista de maior credibilidade, certo é que deve vir acompanhada de um mínimo de verossimilhança, sob pena de impor medida extremamente gravosa em desfavor do suspeito e
acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Roberto Carlos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme asseverado à p. 48 (Id. 39575975):

“
(...) O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 12.3.2020, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da sua ex-companheira Eliane das Almas Turcatto, nos autos n. 1623-98.2020.8.11.0040 – Código 222912, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 30.3.2020.

Afirma que, antes da prisão, o paciente encontrava-se com a tornozeleira eletrônica em pleno funcionamento, cumprindo todas as condições impostas em decisão proferida no dia 6.3.2020.

Revela que no dia 9.3.2020 realizou-se audiência de conciliação “momento em que o Advogado em nome dele tentou entrar em um acordo com a vítima a respeito dos bens em conjunto, o que não fora possível visto a vítima se negar a fazer qualquer acordo”.

A subscritora da prefacial assevera que, para a surpresa do insurgente, no dia 12.3.2020, a ofendida registrou boletim de ocorrência narrando que soube por meio de sua nora, Camila Torquato Paes, que o favorecido estaria proferindo ameaças contra ela e sua filha Lauriele Torquato dos Santos, dizendo que as mataria e, em seguida, cometeria suicídio, notícia que motivou a decretação da sua prisão cautelar.

Ressalta que a defesa do beneficiário requereu a revogação da custódia preventiva perante o juízo singular, juntando declaração da testemunha Camila Torquato Paes, na qual nega ter dito a sua sogra ou cunhada que o paciente estaria proferindo ameaças de morte, pleito que, não obstante o parecer favorável do Ministério Público, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Argumenta que a manutenção da prisão cautelar se mostra temerária, já que não há indicativos robustos do alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência e o casal possui um desentendimento decorrente da partilha dos bens comuns, o que poderia justificar a atitude da ofendida para o fim deliberado de prejudicar seu ex-companheiro.

Além disso, “não há nota de reiteração criminosa, tentativa de fuga, obstrução da instrução criminal ou da aplicação da lei penal” (sic), bem como o insurgente detém todos os predicados favoráveis (primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e emprego lícito), o que permite concluir que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1623-98.2020.811.0040, e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (pp. 31-40– Id. 39422991).

Acostou documentos (pp. 4-27 – Id. 39422979, Id. 39422980, Id. 39422982, Id. 39422983, Id. 39422984, Id. 39422985 e Id. 39422986) (...)
”.

A liminar vindicada foi
deferida
às pp. 48-50 (Id. 39575975).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou informações às pp. 56-57 (Id. 39736481), acompanhadas da documentação de pp. 59-77 (Id. 39736482, Id. 39736483, Id. 39736485, Id. 39736486, Id. 39736487, Id. 39736488, Id. 39736489, Id. 39736490 e Id. 39736491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 80-91 – Id.

39968968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020